Tribunal: TJBA
Processo: 8032847-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032847-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ELIANA NOGUEIRA PEREIRA

Advogado(s): JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE D
EU PROVIMENTO AO RECURSO
PARA DETERMINAR O CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
), INCLUINDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E MEDICAMENTOS. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA INDICANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMO SUBSTITUTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. TÉCNICA DE JULGAMENTO
PER RELATIONEM
. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos sólidos da decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo indicação médica para o tratamento domiciliar (
home care
) como substituto da internação hospitalar, é abusiva a recusa de cobertura pelo plano de saúde, ainda que em regime de autogestão, devendo o serviço ser custeado de forma integral.

Adota-se a técnica do julgamento
per relationem
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, que se encontram em total consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.